Tribunal: TJPA
Processo: 0807685-35.2023.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807685-35.2023.8.14.0040

APELANTE: VANDERLEIA DE JESUS MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de ação de obrigação de fazer, na qual candidata aprovada fora do número de vagas pleiteava nomeação, alegando preterição por contratações temporárias. Sustentou nulidade da sentença e perda superveniente do objeto pela posterior nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) existência de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) ocorrência de perda de objeto pela nomeação superveniente; e (iii) possibilidade de preterição configurar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A aprovação fora das vagas gera apenas expectativa de direito, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária (Tema 784/STF).

A contratação temporária não configura, por si só, preterição ilegal sem demonstração de que os cargos são efetivos e vagos.

4.A nomeação posterior, por conveniência administrativa, não implica reconhecimento de direito nem extinção do feito.

5.Sentença e decisão monocrática estão suficientemente fundamentadas, afastando a nulidade arguida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A contratação temporária não gera, por si só, direito à nomeação para candidato aprovado fora das vagas sem prova da preterição.

2.A nomeação superveniente não configura perda do objeto nem reconhecimento do direito pleiteado.

3.A sentença é válida quando suficientemente fundamentada, mesmo sem rebater todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IV e IX; CPC, arts. 489, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 63.163/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VANDERLEIA DE JESUS MENDES
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 28139139
, proferida no processamento da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da ação ordinária movida em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Vanderleia de Jesus Mendes, pleiteando sua nomeação e posse no cargo de Professor Área 1, Creche Urbana, sob o fundamento de preterição arbitrária decorrente da contratação precária de servidores temporários em detrimento de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, com resolução de mérito, por considerar que a autora possuía apenas expectativa de direito à nomeação e não logrou demonstrar de forma inequívoca a existência de cargos vagos efetivos ocupados irregularmente por temporários, fundamentando-se no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a r.
, a apelação interposta pela autora foi conhecida e desprovida por meio de decisão monocrática fundamentada na ausência de prova da vacância de cargos e da finalidade das contratações temporárias como burla à regra do concurso, mantendo-se a sentença em sua totalidade. Segue o conteúdo da ementa da referida decisão:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação em cargo público. A recorrente, aprovada fora do número de vagas em concurso para o cargo de Professor, sustenta ter direito subjetivo à nomeação em razão da suposta existência de cargos vagos e da contratação de servidores temporários pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão jurídica central consiste em definir se a contratação de servidores temporários e a alegada existência de cargos vagos são suficientes para convolar a mera expectativa de direito da candidata aprovada fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, por caracterizar preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. A convolação dessa expectativa em direito subjetivo ocorre apenas em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que deve ser demonstrado de forma cabal pela candidata.

4. A simples contratação de pessoal por tempo determinado, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, não caracteriza, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso.

5. A ausência de prova inequívoca da vacância de cargos efetivos e da finalidade das contratações temporárias como burla à regra do concurso impede o reconhecimento da alegada preterição e, consequentemente, afasta o direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de servidores temporários pela Administração Pública não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação para candidato aprovado fora do número de vagas, se não for cabalmente demonstrada a ilegalidade da contratação e a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do interessado, nos termos do Tema 784 do STF.".

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IV e IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; STJ, AgInt no RMS 63.163/RN, Relator(a): Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 31/08/2020.

Inconformado com a decisão monocrática, a recorrente interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
(ID 28802884).

Nas razões recursais, sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo de origem não enfrentou argumentos essenciais da petição inicial, como a existência de contratações abusivas e a vacância de cargos.

No mérito, defende a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação, asseverando que foi nomeada para o cargo por meio da Portaria nº 326/2024, datada de 1º de março de 2024, ou seja, antes da prolação da sentença, o que deveria ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito para afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, com a reconsideração da decisão agravada para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, caso assim não se entenda, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado competente, a fim de reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 30050922),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A decisão monocrática ora combatida encontra-se devidamente alicerçada no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, especificamente no Tema 784 da Repercussão Geral, que estabelece balizas para a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas. O ponto fulcral da controvérsia reside na necessidade de demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, circunstância que não restou comprovada nos autos pela parte autora.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, deve-se considerar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. No caso em tela, tanto a sentença quanto a decisão monocrática abordaram a questão central da demanda e aplicaram o entendimento consolidado pelos tribunais superiores, o que constitui fundamentação suficiente para a solução da lide.

No que tange à tese de perda superveniente do objeto devido à nomeação administrativa da agravante antes do proferimento da sentença, verifica-se que tal alegação não deve prosperar. A nomeação efetuada pelo Município de Parauapebas decorreu do exercício da discricionariedade administrativa e da conveniência da gestão pública, não significando o reconhecimento jurídico da pretensão de direito subjetivo fundamentada em preterição ilegal. Uma vez que o mérito da ação buscava declarar a ilegalidade da conduta estatal, e tal premissa foi refutada por ausência de provas, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe para preservar a correção técnica do julgado original.

A simples contratação de pessoal por tempo determinado, autorizada pela Constituição Federal, não caracteriza, por si só, a preterição de candidatos aprovados em concurso. Para que se configure o direito à nomeação fora das vagas previstas no edital, é indispensável a prova de que as contratações se deram de forma ilegal e em número suficiente para alcançar a classificação do interessado. No caso em exame, a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de cargos efetivos desocupados em número necessário, limitando-se a apresentar alegações genéricas que não possuem o condão de convolar sua expectativa de direito em direito subjetivo.

Nesse contexto, destaco precedentes desta Corte, que têm, inclusive, revisitado entendimentos anteriores para firmar orientação em consonância com a solução ora adotada.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE IMPLIQUEM NA CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (4567261, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 10-02-2021, Proc. n° 0802393-97.2020.8.14.0000)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA
. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. PRECEDENTES
. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4385846, 4385846, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, publicado em 2021-01-25)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NO TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EFETIVAS. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA
. Direito líquido e certo não demonstrado. SEGURANÇA DENEGADA.

(4777727, 4777727, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-03-17, publicado em 2021-03-26)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ALEGADA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. TEMA 784 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL
. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A jurisprudência consolidou-se no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de preterição, seja pela inobservância da ordem de classificação ou por contratações temporárias irregulares. II – Município de Oriximiná ofertou 02 (duas) vagas para o cargo de assistente social e a candidata obteve a 9ª colocação. II – No caso em exame, não há qualquer prova a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. III – Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido.

(4754305, 4754305, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, publicado em 2021-03-22)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. RESERVA DE VAGA.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE AGRAVADA NÃO IDENTIFICADO NA HIPÓTESE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARALELAS AO PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS ESTEJAM PREENCHENDO CARGO EFETIVO PREVISTO EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. ATO IMPUGNADO QUE NÃO SERÁ INEFICAZ CASO A MEDIDA CONCESSIVA DA SEGURANÇA SEJA DEFERIDA A FINAL DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4652352, 4652352, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, publicado em 2021-03-10)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DA VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EFETUADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO COMPROVADAS.
APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1. Em conformidade com os precedentes do STF, em sede de Repercussão Geral, a expectativa de direito só pode ser convertida em direito subjetivo à posse se os candidatos são classificados dentro do número de vagas previstas em edital, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima, o que não é o caso dos autos. 2. In casu, foram ofertadas no Edital do Concurso Público n. 001/2013 do Município de Cametá, 04 (quatro) vagas para o cargo pretendido pela autora, tendo o Município de Cametá realizado a convocação de 09 (nove) candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação do certame, não havendo, assim, preterição de candidatos. 3. Tendo a mesma sido aprovada somente na 11ª colocação, ou seja, fora do número de vagas disponíveis para a sua sede, não possuindo a requerente direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito. 4. Inexiste nos autos qualquer comprovação acerca das contratações temporárias para o mesmo cargo em que foi aprovada a autora. Portanto, como a apelante não se classificou dentro do número de vagas ofertadas, não logrou êxito em demonstrar a existência de cargos vagos durante o prazo de validade do concurso e também a contratação precária de terceiros. 5. Apelação Cível conhecida, porém, improvida, à unanimidade.

(2018.02408867-55, 192.422, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-14, publicado em 2018-06-15).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DA VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS EFETUADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO COMPROVADAS.
APELAÇÃO CONHECIDA, E IMPROVIDA. 1. Em conformidade com os precedentes dos Tribunais Superiores, a expectativa de direito só pode ser convertida em direito subjetivo à posse, se os candidatos são classificados dentro do número de vagas previstas em edital, o que não é o caso dos autos, já que foram ofertadas inicialmente 04 (quatro) vagas para o cargo pretendido pela apelante, tendo o Município de Cametá realizado a convocação de 08 (oito) candidatos aprovados, obedecida a ordem de classificação do certame. 2. Tendo sido a apelante classificada somente na 13ª colocação, ou seja, fora do número de vagas disponíveis para a sua sede, cabe à Administração a discricionariedade da convocação, utilizando-se dos critérios de conveniência e oportunidade. 3. O simples fato do Município estar contratando temporários não implica, necessariamente, no reconhecimento do Direito Subjetivo dos candidatos aprovados fora do número de vagas disponíveis em edital, pois, para tanto, se faz necessário a demonstração da existência de cargos vagos cujo preenchimento se dê por concurso público. Precedentes dos Tribunais Superiores e Cortes Estaduais. 4.
Na situação em análise, não restou comprovada a existência de cargos vagos à alcançar a Apelante, bem como, não há demonstração inequívoca de que os servidores temporários estão ocupando vagas de provimento efetivo para o mesmo cargo e lotação almejados, de forma que a pretensão se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, arbitrária e imotivada, dos candidatos aprovadas em cadastro de reserva
. 4. Apelação Cível conhecida e improvida.

(2018.01138058-91, 187.325, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, publicado em 2018-03-22)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2026